Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-39.2018.8.11.0038
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDELSON DE JESUS DA COSTA - CPF: 013.656.421-60 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. COBRANÇA REGULAR. AUSENCIA DE IRREGULARIDADE NA NEGATIVAÇÃO.

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de reclamação c/c danos morais, na qual o recorrido postula a declaração da inexistência do débito no valor de R$ 853,64 (oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), bem como indenização por danos morais em razão da negativação do respectivo valor.

2. Prestadora de serviços educacionais que se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC, comprovando a origem do débito, já que foi parcelado, e foi efetuado o pagamento de somente uma parcela.

4.

O que se percebe é que a parte Recorrida não cumpriu a obrigação contratual com a qual anuiu, e deixou de pagar os débitos correspondentes à utilização dos serviços, de modo que a inadimplência culminou em cobranças e inscrição regular em órgãos de proteção ao crédito, devidamente demonstrada pelos documentos carreados aos autos.

5. Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1.o da Lei 9.507/1997)

6. Sentença reformada.

7. Pedido contraposto procedente.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reclamação c/c danos morais, na qual o recorrido postula a declaração da inexistência do débito no valor de R$ 853,64 (oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), bem como indenização por danos morais em razão da negativação do respectivo valor.

Contestado o feito, foi prolatada sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, determinando a baixa da restrição e condenando a recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a empresa
E-CUIABÁ SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA – EPP interpôs recurso inominado, pugnando pela modificação da sentença objurgada, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020